Tribunal: TJDFT
Processo: 0734483-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734483-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cascol Combustível Para Veículos Ltda., pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, considerou que não “há nada a prover quanto à reiteração do pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada, deduzido na petição de id. 97699529, ante os mesmos motivos discorridos no decisório de id. 70931056, primeiro parágrafo”. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese que, embora conste no ato judicial a menção de “nada a prover”, trata-se de decisão interlocutória, a qual deve ser desafiada por agravo de instrumento, em razão de conter nítida carga decisória. Pondera que o processo se arrasta há quase dez (10) anos, sem que tenham sido localizados bens dos devedores passíveis de penhora, inclusive através das pesquisas realizadas pelo juízo singular. Argumenta que não tem acesso à base de dados da Receita Federal, por serem sigilosos, sendo que as informações relativas à declaração de Imposto de Renda dos executados só são possíveis de serem obtidas através da mediação do Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Destaca que, “ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, com observância ao princípio da cooperação (arts. 6o e 8o, do CPC)”. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Afirma, para tanto, que a “demora na prestação jurisdicional fatalmente resultará no insucesso da execução, considerando que a parte agravada não mostra qualquer interesse em quitar a dívida, em se apresentar nos autos, em propor acordo ou nomear bens à penhora, sendo iminente a determinação da suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC, pela instância de origem”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal a fim de que se determine ao Juízo singular a imediata realização de pesquisa através do sistema INFOJUD. Este Relator, por meio do despacho de ID no 30322623, facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC, ocasião em que reiterou os termos contidos na petição do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. E certo que, como regra, não cabe recurso contra o ato do juiz denominado “despacho” em que nada se decide em relação ao pedido da parte. Contudo, há casos em que o "nada a prover” traz, em si, inequívoco conteúdo decisório, devendo o agravo de instrumento ser conhecido, como ocorre no presente caso. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão de ID no 70931056 dos autos de origem, que se referiu o juízo singular ao não analisar o pedido de pesquisa através do sistema INFOJUD: “Uma vez que o sigilo fiscal tem ‘status’ de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD formulado na petição de ID n.o 70838613. Ademais, ante a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não se mostra mais possível a expedição de certidão de crédito com lastro na Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT e no Provimento no 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual INDEFIRO o requerimento deduzido pela parte exequente nesse sentido. Sem prejuízo, promova a parte exequente o andamento do feito, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da publicação deste decisório, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno à suspensão determinada pelo decisório de ID no 33832958”. Referida decisão foi proferida em 28/08/2020, o que não impede a renovação do pedido nesse momento, bem como a sua análise pelo juízo singular, o que foi feita através dos mesmos fundamentos da decisão anterior. Por tais razões, o conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que, apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC. No caso em análise, verifica-se que o agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do agravado, tendo sido realizada a pesquisa aos Sistemas Bacenjud, Renajud entre outros, contudo, sem obter êxito em suas diligências. Desse modo, em análise prefacial e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Infojud, bem como a sua realização. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD, quando já se passou mais de uma ano desde a última pesquisa, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial da devedora e de seus dados cadastrais, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1179967, 07025968020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Infojud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator